Tribunal: TJPA
Processo: 0810548-79.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810548-79.2026.8.14.0000

PACIENTE: KAUAN VALE COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, 2ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0810548-79.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANA CAROLINA SIMÃO FERNANDES DE MIRANDA – DEFNSORA PÚBLICA

PACIENTE:
KAUAN VALE COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA —
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL, INGRESSO DOMICILIAR, RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E VIOLÊNCIA POLICIAL. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAÇÃO GENÉRICA NO DECRETO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, formulando-se alegações de nulidade relativas à abordagem policial, ingresso domiciliar sem autorização, irregularidade do reconhecimento fotográfico e prática de violência policial, bem como pedido de substituição da prisão por medidas cautelares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São objeto de análise: i) se as alegações que apontam nulidades formais e ilegalidades na atuação policial podem ser apreciadas na via estreita do mandamus sem dilação probatória; ii) se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra fundamentação concreta apta a justificar a medida nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As questões atinentes à validade da abordagem, voluntariedade do ingresso domiciliar, regularidade do reconhecimento fotográfico e alegada violência policial demandam dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fáticoprobatório, providências incompatíveis com o rito sumário do habeas corpus, razão pela qual tais teses restam preservadas para a instrução criminal.

4. No tocante à custódia cautelar, verificase que a decisão impugnada está lastreada em elementos concretos constantes nos autos: notícia de tentativa de roubo de motocicleta, localização dos conduzidos logo após o fato, emprego de arma branca, atuação em concurso com adolescentes, apreensão de substância entorpecente, peças de motocicleta, balança de precisão e outras evidências vinculadas à dinâmica delitiva, além de declarações que indicam participação e indícios de reiteração.

5. Em juízo de cognição sumária, tais elementos evidenciam prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, não se reduzindo a decisão a meras considerações sobre a gravidade abstrata do delito, pelo que a conversão do flagrante em preventiva e a manutenção da custódia encontram fundamentação idônea e individualizada.

6. As qualidades pessoais do paciente (primariedade, ocupação, vínculos) não são, por si só, suficientes para afastar a necessidade da medida cautelar quando presentes os requisitos autorizadores; igualmente, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostramse insuficientes à luz do contexto fático demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conheço parcialmente do habeas corpus. Na parte conhecida, denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: Na via estreita do habeas corpus, devem ser rejeitadas as alegações que exigem dilação probatória; a prisão preventiva, por sua vez, é legítima quando fundada em elementos concretos e individualizados que, em juízo sumário, demonstrem indícios suficientes de autoria, materialidade e risco efetivo à ordem pública, não sendo afastada apenas pelas qualidades pessoais do acusado.

Dispositivos relevantes citados: arts. 312, 313, I, e 321 do CPP; art. 226 do CPP

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de
junho
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
08
de junho de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0810548-79.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANA CAROLINA SIMÃO FERNANDES DE MIRANDA – DEFNSORA PÚBLICA

PACIENTE:
KAUAN VALE COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
KAUAN VALE COSTA
contra ato do
Juízo
PLANTONISTA DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA,
nos autos de
nº
0801902-60.2026.8.14.0136.

Narra o impetrante que o paciente preso em flagrante em 21/04/2026, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CPB e art.244, do ECA, sendo homologado e convertida em prisão preventiva.

Alega que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente afirma genericamente que permanecem os requisitos da prisão preventiva, com fundamentos vagos e genéricos.

Sustenta a nulidade dos autos de flagrante por ausência de justa causa para abordagem policial, invasão domiciliar e reconhecimento fotográfico em desacordo com art. 226, do CPP.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação cautelar, com a expedição do alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida. (id.35788351)

Foram prestadas as seguintes informações,
pelo
magistrado de primeiro grau:
(id.35980126)

“I – DO BREVE RELATO

Consta dos autos que a prisão em flagrante foi realizada em 21/04/2026, após policiais militares serem acionados por suposta vítima de tentativa de roubo de motocicleta praticada por três indivíduos armados com canivete. Durante diligências, a guarnição localizou e abordou Kauan Vale Costa e dois adolescentes, sendo apreendido com um deles um canivete e substância entorpecente semelhante à cocaína. Os conduzidos confessaram participação em diversos furtos e roubos de motocicletas na cidade, indicando como receptador o nacional Jeferson Lima Sousa, vulgo “Curinga”. Na residência indicada, foram apreendidas peças de motocicletas, balança de precisão, substâncias entorpecentes aparentando ser maconha e cocaína, além de outros objetos indicados como relativos à atividade criminosa. Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia para adoção das medidas legais cabíveis, sendo o paciente autuado conforme o art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B do ECA.

II –CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA Os autos foram remetidos à Vara Criminal de Canaã de Carajás para análise da segregação. Na audiência de custódia, realizada em 23/04/2026, o Juízo entendeu que o flagrante estava revestido dos pressupostos previstos no art. 302 do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos artigos 304 e 306 do mesmo diploma legal, razão pela qual homologou o flagrante (id. 173991996). Na mesma oportunidade, converteu a prisão em preventiva, com base na gravidade do delito, já que envolve violência e grave ameaça, em via pública, com uso de arma branca (canivete), bem como nos indícios presentes no caso, por meio dos depoimentos das testemunhas em especial da vítima, o depoimento do flagranteado e laudo de reconhecimento pela vítima. O processo foi encaminhado, então, para este Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior. III – ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL Na Certidão judicial criminal juntada aos autos (id. 173945010), consta em nome do paciente apenas o auto de prisão em flagrante aqui analisado. Não há nos autos mais elementos capazes de demonstrar a conduta social do investigado. IV – LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA • Data da prisão em flagrante: 21/04/2026 (id. 173940574); • Data da audiência de custódia: 21/04/2026 (id. 173991996); • Data da impetração do HC: 27/04/2026

V – FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO

O procedimento de origem encontra-se em fase pré-processual, sob acompanhamento do Juízo de Garantias, com o inquérito policial relatado concluindo pelo indiciamento do paciente, e remetido ao Ministério Público para manifestação.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifestou
-se
pelo
conhecimento parcial
e
denegação
da ordem. (id.36367079)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por nulidade na abordagem policial, invasão de domicílio, reconhecimento fotográfico feito em inobervância do art. 226, do CPP,
violência policial

e fundamentação genérica, no decreto preventivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do writ.

Inicialmente, quanto às alegações de nulidade decorrentes de suposta ilegalidade da abordagem policial, da busca domiciliar, da violência policial e do reconhecimento fotográfico, verifica-se que as teses demandam aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Com efeito, a análise acerca da existência ou não de fundada suspeita para a abordagem, da voluntariedade do consentimento para ingresso domiciliar, da regularidade do procedimento de reconhecimento e da alegada violência policial exige dilação probatória e exame verticalizado dos elementos informativos coligidos aos autos, matérias próprias da instrução criminal e incompatíveis com o rito célere do mandamus.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“A via estreita do habeas corpus não comporta aprofundado exame probatório, sobretudo quando as alegações defensivas demandam dilação probatória.” (STJ, AgRg no HC 902.311/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/09/2024).

Assim, o não conhecimento dessas teses é medida que se impõe.

De outra parte, a controvérsia relativa à prisão preventiva comporta conhecimento, por se tratar de matéria aferível a partir dos elementos já constantes dos autos.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/04/2026, após policiais militares serem acionados em razão de tentativa de roubo de motocicleta praticada por três indivíduos armados com canivete.

Segundo os elementos informativos coligidos, durante diligências realizadas logo após a notícia criminosa, os agentes localizaram o paciente e dois adolescentes com características compatíveis às descritas pela vítima, ocasião em que foram apreendidos arma branca e substância entorpecente semelhante à cocaína.

Ainda segundo os autos, os conduzidos teriam confessado informalmente participação em roubos e furtos de motocicletas, indicando local utilizado para receptação dos bens subtraídos, onde posteriormente foram apreendidas peças de motocicletas desmontadas, balança de precisão e substâncias entorpecentes.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia, sob fundamento da garantia da ordem pública.

Pois bem.

Nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública quando houver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.

No caso concreto, verifico que a decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à mera gravidade abstrata do delito.

A decisão combatida evidenciou, de forma suficiente, os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, destacando que o paciente teria sido localizado logo após a notícia de tentativa de roubo de motocicleta, em contexto de atuação conjunta com adolescentes, com emprego de canivete e posterior apreensão de substâncias entorpecentes, peças de motocicleta, balança de precisão e outros objetos relacionados à dinâmica criminosa.

A motivação exposta pelo juízo de origem não se resume à gravidade abstrata do delito. Ao revés, aponta circunstâncias concretas que revelam, em juízo de cognição sumária, maior reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública, especialmente pelo modus operandi empregado, pela suposta atuação em concurso com adolescentes e pela notícia de reiteração delitiva na mesma região, com apreensão de objetos e substâncias vinculadas a atividades patrimoniais e ao tráfico de drogas.

O decreto prisional destacou, de forma individualizada: a gravidade concreta da conduta; a prática de tentativa de roubo mediante grave ameaça com emprego de arma branca; o concurso com adolescentes;

a atuação em via pública; os indícios de envolvimento reiterado em crimes patrimoniais; a apreensão de objetos relacionados à prática criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Tais circunstâncias revelam fundamentação idônea apta a justificar a segregação cautelar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade concreta do modus operandi delitivo constitui fundamento legítimo para a custódia preventiva:

“A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.” (STF, HC 160245, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020).

No mesmo sentido:

“A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos indicativos da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do delito.” (STJ, AgRg no HC 889.019/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08/04/2024).

Não procede, portanto, a alegação de ausência de contemporaneidade ou utilização exclusiva de fundamentos abstratos.

Outrossim, a alegação de ausência de indícios de autoria igualmente não merece acolhimento nesta via.

Isso porque há nos autos elementos informativos suficientes para, ao menos em juízo de cognição sumária próprio das cautelares, demonstrar o fumus commissi delicti, notadamente: depoimentos colhidos na fase inquisitorial; reconhecimento realizado pela vítima; apreensão de arma branca; circunstâncias da abordagem e elementos apreendidos nas diligências subsequentes.

Ressalte-se que, nesta fase processual, não se exige certeza quanto à autoria, mas apenas indícios suficientes aptos a justificar a persecução penal e a cautelaridade da medida extrema.

Destaco ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Outrossim, contrariamente à alegação do impetrante, a decretação da prisão preventiva fundou-se em circunstâncias fáticas concretas do delito, pormenorizadas no decisum preventivo pelo juízo a quo, com base nos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

De igual modo, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, tais como primariedade ou ausência de antecedentes relevantes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Inclusive, a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Também não há falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, porquanto o contexto fático evidenciado nos autos demonstra insuficiência das medidas alternativas para resguardar a ordem pública.

Por fim, cumpre salientar que eventual aprofundamento acerca da validade do reconhecimento fotográfico, da legalidade da abordagem policial ou da licitude do ingresso domiciliar deverá ser realizado no momento processual oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo o habeas corpus instrumento adequado para análise exauriente dessas questões.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Belém/PA,
08
de

junho
de 20
26
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026